Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719354-57.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENÉSIO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, ISAÍAS PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, GABRIEL SOUSA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA LORENA SILVA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRAIR NOVA DÍVIDA. MERO ACORDO. DESCUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Se a prova requerida na origem se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento do julgador, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a dilação probatória, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, o núcleo da novação reside na intenção das partes de contrair nova dívida. No caso concreto, não houve novação, mas mero acordo particular que estabeleceu outra forma de pagamento da mesma dívida. Não cumprido o acordo, torna-se exigível o título executivo, sob forma de escritura pública, na qual está estabelecida a obrigação de pagar. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida; b) artigos 783 e 786, ambos do CPC, sustentando que a execução não preenche os requisitos legais. Aduz que o título executado não é hábil a demonstrar obrigação certa, líquida e exigível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, a própria parte, ora recorrente, afirmou que não tinha nada a opor quanto ao julgamento antecipado da lide. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1875724/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/11/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 783 e 786, ambos do CPC. Com efeito, ao assentar que “No caso concreto, não houve novação, mas mero acordo particular que estabeleceu outra forma de pagamento da mesma dívida. Não cumprido o acordo, torna-se exigível o título executivo, sob forma de escritura pública, na qual está estabelecida a obrigação de pagar” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatório e contratual constante dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010